Tribunal: STF
Processo: Rcl 33505
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 828.



    1. Por ocasião do julgamento do ARE-RG 891.653, de relatoria do Ministro Teori Zavaski, DJe 3.8.2015 (Tema 828), o Supremo Tribunal Federal entendeu que inexiste repercussão geral do tema relativo à inclusão da Caixa Econômica Federal, na qualidade de litisconsorte passiva necessária – e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    2. Assentada a ausência de repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, o juízo reclamado negou seguimento ao recurso, de modo que não há falar em descumprimento de decisão desta Corte.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.